Tribunal: CARF
Processo: 15868.001738/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.001738/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.760 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
PIONEIROS BIOENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
DEPRECIAÇÃO.
PROJETOS
FLORESTAIS
DESTINADOS
AO
APROVEITAMENTO
DE
FRUTOS.
EXAUSTÃO.
RECURSOS
FLORESTAIS DESTINADOS A CORTE. DECISÃO DEFINITIVA DA
CSRF.
O termo "florestais" presente nos artigos 307 (depreciação) e 334 (exaustão) do
RIR/99 deve ser interpretado de forma abrangente, ou seja, aplica-se não
apenas a floresta no sentido estrito, mas a formações vegetais como plantações,
tanto que os dispêndios para formação de cultura de café, uva, laranja, dentre
outros, são sujeitos à depreciação. A depreciação de bens aplica-se apenas
àqueles que produzem frutos, que consistem em estrutura comestível que
protege a semente e nascem a partir do ovário de uma flor. Para os demais
casos, do qual o aproveitamento da cultura não decorre do aproveitamento de
frutos (pastagem, cana-de-açúcar, eucalipto), aplica-se a exaustão. Precedentes.
Acórdãos no 9101-002.798, 9101-002.801, 9101-002.982, 9101-002.983, 9101-
003.017, 9101-003.976, 9101-003.977, 9101-003.978 e 9101-004.018.
PRECEDENTES
ADMINISTRATIVOS.
NÃO
VINCULAÇÃO
DO
JULGADOR.
O Julgador não é obrigado a seguir os precedentes administrativos salvo
quando resultem em súmula vinculante. Os precedentes são orientações
importantes mas não obrigam o julgador, ainda mais no caso em análise
quando a matéria não é pacífica.
NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES. MATÉRIA
PREJUDICADA.
À partir do momento em que a CSRF definiu a inexistência do direito à
depreciação acelerada, o fundamento quanto à desnecessidade de segregação
das atividades resta prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.001738/2009-16
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.001738/2009-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de retorno para apreciação das razões não apreciadas no Recurso
Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada contra o Acordão proferido pela
Delegacia Regional da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP), que julgou improcedente a
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte, em decorrência dos autos de infração
de fls. 307 a 345, relativos aos anos-calendário de 2004 a 2007, que se prestaram a exigir o
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ, apurado pelo lucro real, no valor de R$
3.499.564,86 (fl. 320); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL, no valor de R$
1.372.069,42 (fl. 336), acrescidos de juros de mora e multa de oficio de 75%, bem como multa
exigida isoladamente das estimativas de IRPJ, no valor de R$ 2.580.325,68 (fls 320), totalizando
crédito tributário de R$ 13.050.401,94 (fl. 1). A base legal que amparou a constituição do crédito
tributário acha-se descrita no auto de infração e nos demonstrativos correspondentes.
Conforme descrição dos fatos presente nos Autos de Infração, constatou-se
redução indevida do Lucro Real, em virtude da exclusão do lucro líquido do exercício, não
autorizada pela legislação do Imposto de Renda, de valores correspondentes a depreciação
acelerada incentivada.
Citadas exclusões indevidas deram ensejo ao lançamento do IRPJ e CSLL no
ajuste anual, bem como ao lançamento de multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre
base de cálculo estimada em função de balanços de suspensão ou redução.
Os fatos ensejadores do lançamento foram detalhados em Termo de Constatação
Fiscal e Demonstrativos de folhas 307 a 319.
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.001738/2009-16

Cientificada do lançamento em 24/09/2009, o interessado apresenta impugnação
administrativa (fls. 348/360) alegando em suma:

a)Nulidade do Auto de Infração — Ausência de Motivação:

 Que a infração imputada ampara-se unicamente no fundamento de que a
contribuinte não tem direito à depreciação acelerada incentivada prevista
no art. 314 do RIR/99, uma vez que sua atividade econômica não se
enquadraria como rural.
 "A contribuinte possui como atividade econômica principal indicada em
seu cadastro nacional, a fabricação de álcool e como atividades
econômicas secundárias a fabricação de açúcar e a geração de energia
elétrica.
 O argumento principal do ilustre auditor fiscal de que a contribuinte não
exerce atividade rural, pois `apresenta sua declaração de rendimentos PJ
em geral (não rural)' fls 308 — não se pode ser aceito, uma vez que tal
qualificação, para fins de preenchimento de DIPJ, nada tem a ver com a
atividade rural, que é tratada em outro ponto da DIPJ."
 Também adotou fundamento complementar de que a atividade
desenvolvida pela usina não se enquadra no conceito de atividade rural,
apresentando relação de atividades que não consta de nenhum dos atos
normativos citados, violando explicitamente o dever de motivação do ato
administrativo, mormente em se tratando de imposição de sanção.
 Conclui que os fundamentos do lançamento não são suficientes para
lavratura do auto de infração, por ausência de fundamentação, devendo se
declarar sua nulidade.

b) Regularidade da Exploração de Atividade Rural pela Contribuinte:

 O simples fato de não constar a atividade rural no CNPJ da matriz não
pode ter o condão de justificar o auto de infração lavrado, uma vez que a
atividade rural, como cultivo de cana-de-açúcar está expressamente
prevista no estatuto social da contribuinte e é regularmente indicada no
cadastro de todas as filiais que possui.
 A cana-de-açúcar processada pela contribuinte na realização de sua
atividade principal e atividades secundárias origina-se de duas fontes: a)
aquisição de fornecedores e b) produção própria.
 A atividade rural que a contribuinte explora é o cultivo de cana-de-açúcar,
bem como o cultivo de culturas rotativas de preparo do solo, como
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.001738/2009-16

amendoim, que se enquadram perfeitamente na previsão do inciso I do art.
2° da IN SRF 257 e art. 58 do RIR/99.
 A contribuinte, para fabricação do álcool e açúcar realiza a transformação
de produtos decorrentes da atividade rural — atividade fim — na qual
utiliza cana-de-açúcar adquirida de terceiros e cana por ela produzida —
atividade meio.
 Todavia, os custos e encargos que a contribuinte utilizou na depreciação
acelerada incentivada foram tão somente os destinados à sua atividade
rural, eis que produz parte da cana que utiliza. Assim, não há que falar se a
moagem da cana é ou não atividade rural como fundamento no auto de
infração.
 A contribuinte não considerou nenhum valor do ativo permanente
imobilizado que tenha sido destinado ao processo industrial das atividades
econômicas que exerce e isto foi expressamente reconhecido no termo de
constatação fiscal.
 A ação fiscal considerou que a contribuinte explora somente a atividade
industrial, o que é um equívoco, e parte desse pressuposto para considerar
que somente faz jus a depreciação normal.
 Os procedimentos contábeis adotados pela contribuinte obedecem
plenamente a todas as normas legais, não tendo havido prejuízo algum aos
cofres públicos.
 Aduz que possui atividade rural, que a depreciação acelerada incentivada
foi adotada tão somente para os bens utilizados exclusivamente na
atividade rural de cultivo de cana-de-açúcar e que não houve prejuízo
algum ao erário.
 O processo foi encaminhado em diligência, conforme se vê às fls. 414 a
426, para que a contribuinte fosse intimada a demonstrar se segregou
contabilmente as receitas, os custos e as despesas da atividade rural
daquelas relativas às demais atividades, bem assim demonstrou no Lalur,
separadamente, o lucro real ou prejuízo fiscal destas atividades.

O Acordão (14-28.692 – 3a Turma da DRJIRPO) ora recorrido, apresentou a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
O ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007.
AGROINDÚSTRIA. INCENTIVO FISCAL.
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.001738/2009-16

A pessoa jurídica que explora a atividade rural e também desenvolve atividade
industrial e deseja beneficiar-se de incentivo fiscal concedido à atividade rural
deve apurar o lucro real de conformidade com as leis comerciais e fiscais,
inclusive com a manutenção do Lalur, segregando contabilmente as receitas, os
custos e as despesas referentes à atividade rural das demais atividades.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
NULIDADE.
Tratando-se de auto de infração lavrado por pessoa competente, não tendo
havido preterição do direito de defesa da contribuinte e não tendo sido feridos
os artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235/72, não cabe o acatamento da
preliminar de nulidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal
em face da estreita relação de causa e efeito.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora. “somente poderá ser
deduzido no mesmo ano da aquisição o valor dos bens sujeitos à depreciação, de que trata o art.
305 do RIR/1999. A dedução integral não se estende aos ativos sujeitos à amortização e
exaustão, tendo em vista que a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas contempla
normas específicas para a amortização dos direitos de exploração de florestas (RIR/1999, art.
328) e para a exaustão dos recursos florestais (RIR/1999, art. 334)”.
Inconformado com a decisão, o interessado apresenta Recurso Voluntário às fls.
dos autos, alegando em síntese:

a) a)Da falta de fundamentação e enquadramento legal: “Tanto o Auditor
Fiscal como os Julgadores de Primeira Instância não declinam qual a
norma legal (Lei) que o contribuinte infringiu, fundamentando suas
decisões tão somente em Parecer Normativo emitido pelo próprio poder
autuante”.
b) Dos itens incontroversos na sentença recorrida: A teor da decisão
recorrida, está patente e incontroverso que: (i) A Recorrente explora a
atividade rural; (ii) Todos os bens e dispêndios objeto do auto de infração
são destinados à atividade rural; e; (iii) Todas as máquinas e equipamentos
agrícolas são ' sujeitos a depreciação.
c) Dos equívocos da decisão: “O Agente Fiscal e os Julgadores concordaram
que todos os bens são relacionados à atividade rural e também que a
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.001738/2009-16

Recorrente de fato e de direito explora a atividade rural, restringindo a
fundamentação da glosa do benefício fiscal apenas aos seguintes aspectos:
(i) Os dispêndios com a formação da lavoura de cana-de-açúcar se
sujeitam ao fenômeno da "exaustão"; (ii) Não houve a segregação contábil
e fiscal das receitas, despesas e custos da atividade rural das demais
receitas (na verdade sequer apreciara a segregação apresentada pela
Recorrente).
d) Da possibilidade de utilização do beneficio da depreciação acelerada
incentivada pela Recorrente: “não cabe mais discussão de que os
dispêndios com a formação da lavoura de cana-de-açúcar classificam-se no
ativo permanente, subgrupo imobilizado. Isso está implicitamente
reconhecido no processo tanto pelo Auditor Fiscal como pela decisão de
Primeira Instância, visto que não discordaram da classificação adotada
pela Recorrente”.
e) Da cana-de-açúcar se sujeita ao fenômeno da depreciação: (i)Conforme,
demonstrado no item anterior e comprovado mediante laudo agronômico
(doc. Anexo) pode-se afirmar com absoluta certeza que a cana-de-açúcar
não é um recurso florestal; (ii) Para efeitos agronômico, econômico,
contábil e jurídico, o fruto da o lavoura de cana-de-açúcar é o seu caule; e
(iii) As touceiras da cana-de-açúcar não se extinguem, e sim diminuem sua
capacidade produtiva, sendo erradicadas quando sua exploração se torna
antieconômica.
f) Perante a legislação comercial: “É de se notar que considerando as
características da lavoura da cana-deaçúcar descritas no inicio do tópico, o
entendimento acima reproduzido reforça o entendimento de que esta se
submete à depreciação tendo em vista que a exaustão se refere apenas a
recursos naturais”.
g) Perante a legislação tributária: “No mesmo sentido é o teor da ementa do
Parecer MF/SRF/Cosit/Ditir n°. 1.383, de 31.10.1995, que tem a seguinte
redação: "Os bens do ativo imobilizado (dispêndios aplicados na formação
de canaviais), exceto a terra nua, quando destinados à produção, poderão
ser depreciados, integralmente, no próprio período-base da aquisição.".
h) Contradições da decisão recorrida: “A pretensão fiscal viola o principio da
equidade previsto no artigo 150, II da Constituição Federal, uma vez que
injustificadamente tenta impedir um agricultor que cultiva lavoura de
cana-de-açúcar de usufruir beneficio fiscal tal como se admite para o
agricultor que cultiva banana, chá, mate, etc. (vedação não mencionada
pelo legislador)”.
i) Aplicabilidade das interpretações teleológica e sistemática: “De se
ressaltar também que a questão é eminentemente teórica, sem nenhuma
conotação prático-normativa, inclusive porque a cana-de-açúcar mantém
suas soqueiras para reaproveitamento nos anos seguintes, -não estando
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.001738/2009-16

nem sequer correto o entendimento do Agente Fiscal de que esta se sujeita
a exaustão (vide parecer de Agrônomo anexado ao Recurso)”.
j) Da inobservância da Jurisprudência firmada no Conselho de Contribuintes:
Para evidenciar o real entendimento que tem prevalecido no Conselho de
Contribuintes, trazemos a lume o esclarecimento da Conselheira Sandra
Maria Faroni, Relatora do Acórdão n. 101-94.597, da 1' Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda', "depreciação e
exaustão se relacionam com a perda de valor dos bens do ativo
imobilitiacio. Representam a diminuição periódica desse valor, sendo que,
na depreciação, a diminuição é em função do desgaste pelo uso, e na
exaustão, afere-se a perda comparando o volume extraído em cada
período com a produção total esperada”.
k) DESNECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DE RESULTADOS DA
ATIVIDADE RURAL E DAS DEMAIS ATIVIDADES. “Cabe ao Agente
Fiscal quando diligente, refazer o cálculo do lucro real, a fim de verificar
se a segregação dos resultados traria algum impacto na carga tributária da
Impugnante, ao invés de simplesmente proceder à glosa das depreciações”.
l) A falta de segregação dos resultados não resultou prejuízo ao erário:
“Assim, tendo em vista que a Recorrente, em nenhum ano calendário
utilizou prejuízos fiscais de anos calendários anteriores sem submetê-los
ao limite de 30% do lucro real apurado no período, nenhum prejuízo
causou ao erário público”.
m) Da falta de conhecimento da legislação dos Julgadores: “não há extensão
do beneficio fiscal. O que ocorre é a compensação de prejuízo fiscal da
atividade rural com lucro real de outras atividades gerados no mesmo
período base, o que é autorizada pela legislação tributária (art. 17, 5 2° da
IN SRF 257/02)”.
n) Requereu o provimento do recurso voluntário interposto para fins de tornar
sem efeito a Decisão combatida.

Às fls. 836 - Resolução no 1401000.302 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
conversão do feito em julgamento para requerer seja segregado o valor da depreciação acelerada
do maquinário, melhor dizendo, do desgaste vinculado ao cultivo da cana-de-açúcar.
Às fls. 844 - RELATÓRIO FISCAL.
Às fls. 850 – PETIÇÃO DA PFN – Ciência do relatório da diligência efetuada
pela autoridade fiscal.
Às fls. 870 – Acórdão n. 1401-002.033 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, que deu
provimento ao Recurso Voluntário, recebendo a seguinte ementa:

Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.001738/2009-16

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2004, 2005, 2006, 2007
NULIDADES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE
PISO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PREJUDICADA
Preliminar de nulidade da decisão de piso por ausência de fundamentação
quanto à concomitância da multa isolada com a multa de oficio não aventada
em sede de impugnação. Apresentação
Preclusão da possibilidade. Rejeição da preliminar.
GLOSA DE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO CANA DE AÇÚCAR.
COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Comprovado nos autos que os valores deduzidos a titulo de depreciação
incentivada referem-se a encargos ocorridos na atividade rural da empresa
relativos ao cultivo da cana e que a este tipo de cultivo aplica-se a depreciação
estabelece-se a possibilidade de utilização do incentivo da depreciação da
atividade rural. Improcedência da glosa da depreciação incentivada.
CSLL LANÇADA COMO REFLEXO DO IRPJ.
Cancelada a glosa de despesas em relação ao IRPJ, há de cancelar o
lançamento decorrente da CSLL.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTO POR ESTIMATIVA.
Cancelada a glosa de despesas em relação ao IRPJ, cancela-se a autuação
relativa à multa isolada aplicada em decorrência da glosa.

Às fls. 884 – PETIÇÃO - RECURSO ESPECIAL, alegando em síntese:

a) “Nos termos do art. 4° do anterior Regulamento do IPI, Decreto n.o
4.544/2002, “caracteriza industrialização qualquer operação que modifique
a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade
do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de
1964, art. 3o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
art. 46, parágrafo único): I- a que, exercida sobre matérias-primas ou
produtos intermediários, importe na obtenção de espécie nova
(transformação)”. Todavia, para que se caracterize como atividade rural,
para fins de Imposto de Renda, não basta que não haja transformação, é
preciso que sejam atendidas, ainda, as demais condições do inc. V do art.
2o da Lei n.o 8.023/90, como a utilização de equipamentos e utensílios
usualmente empregados na atividade rural”.
b) “O incentivo de depreciar integralmente os valores dos bens do ativo
permanente imobilizado, exceto a terra nua, no próprio ano de aquisição
estava previsto, inicialmente, no § 2o do art. 12 da Lei n° 8.023/1990. Este
dispositivo legal foi revogado pelo inciso III do art. 36 da Lei n° 9.249, de
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.001738/2009-16

26 de dezembro de 1995, sendo a matéria restabelecida mediante a edição
da MP n° 1.459, de 21 de maio de 1996, que, no seu art. 7o em redação
quase idêntica à do texto revogado (§ 2° do art. 12 da Lei n° 8.023, de
1990), preceituava que “os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a
terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore atividade rural, para
uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no próprio ano
da aquisição”. A redação do art. 7o se manteve inalterada nas sucessivas
reedições da MP n° 1.459, de 1996, e, atualmente, vigora sem
modificação, no art. 6o da MP n° 2.159-70, de 24 de agosto de 2001”.
c) “A contribuinte não faz jus ao benefício da depreciação acelerada
incentivada, previsto no art. 6o da MP n° 2.159-70/ 2001, segundo o qual
“os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos
por pessoa jurídica que explore a atividade rural, para uso nessa atividade,
poderão ser depreciados integralmente no próprio ano da aquisição”.
d) Requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso para que
seja reformado o acórdão recorrido.

Às fls. 903 – DESPACHO de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial,
concluindo-se pela caracterização das divergências de interpretação suscitadas, ao ADMITIR O
Recurso interposto.
Às fls. 914 – Acórdão no 9101-004.307 – CSRF / 1a Turma, que deu provimento
ao Recurso Especial interposto pela PGFN, determinando o retorno dos autos à turma a quo para
apreciação da parte remanescente do recurso voluntário não analisada pela decisão recorrida. O
referido acordão apresentou a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
BENEFÍCIO FISCAL. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
Os bens do ativo permanente utilizados na agricultura fazem jus ao benefício
da depreciação acelerada incentivada prevista no artigo 314 do RIR/99 (artigo
6o, da MP 2.159-70/2001). Isso independe do fato de o produto agrícola ser
empregado como insumo na atividade industrial pelo mesmo contribuinte.
DEPRECIAÇÃO.
PROJETOS
FLORESTAIS
DESTINADOS
AO
APROVEITAMENTO
DE
FRUTOS.
EXAUSTÃO.
RECURSOS
FLORESTAIS DESTINADOS A CORTE.
O termo "florestais" presente nos artigos 307 (depreciação) e 334 (exaustão) do
RIR/99 deve ser interpretado de forma abrangente, ou seja, aplica-se não
apenas a floresta no sentido estrito, mas a formações vegetais como plantações,
tanto que os dispêndios para formação de cultura de café, uva, laranja, dentre
outros, são sujeitos à depreciação. A depreciação de bens aplica-se apenas
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.001738/2009-16

àqueles que produzem frutos, que consistem em estrutura comestível que
protege a semente e nascem a partir do ovário de uma flor. Para os demais
casos, do qual o aproveitamento da cultura não decorre do aproveitamento de
frutos (pastagem, cana-de-açúcar, eucalipto), aplica-se a exaustão. Precedentes.
Acórdãos no 9101-002.798, 9101-002.801, 9101-002.982, 9101-002.983, 9101-
003.017, 9101-003.976, 9101-003.977, 9101-003.978 e 9101-004.018.

Às fl. 936 - PETIÇÃO DA PFN – Ciência do Acordão.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Como já relatado, trata-se de retorno de processo após provimento do Recurso
Especial da Fazenda para que sejam apreciadas as demais razões recursais não enfrentadas pelo
Acórdão n. 1401-002.033 proferido por esta TO, o qual deu provimento ao Recurso Voluntário
do contribuinte.
O acórdão recorrido, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção,
deu provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência com base em dois fundamentos:
(i)
o contribuinte é pessoa jurídica que desenvolve atividade agrícola;
(ii)
os recursos aplicados na formação da lavoura canavieira, integrados ao
ativo imobilizado, estão sujeitos à depreciação e, não, à exaustão,
portanto, podem ser apropriados integralmente como encargos do período
correspondente a sua aquisição.
O recurso especial foi admitido para a rediscussão dessas duas matérias,
entretanto, foi provido tão somente quanto ao segundo argumento.
Por sua vez, o retorno do Recurso Voluntário ocorre, tão somente, para análise
dos fundamentos que não foram enfrentados pelo Acórdão n. 1401-002.033 por restarem
prejudicados.
Analisando o Recurso Voluntário, entendo que os únicos argumentos não
enfrentados por esta TO referem-se à: (i) alegação de inobservância da jurisprudência firmada no
Conselho de Contribuintes, e; (ii) o item 3.8 que defende a desnecessidade de segregação do
resultado da atividade rural e demais atividades, inexistência de prejuízo e pedido de perícia.
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.760 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.001738/2009-16

Quanto ao primeiro argumento, cumpre ressaltar que o julgador não é obrigado a
seguir precedentes do Conselho, tendo plena liberdade de firmar seu convencimento à partir da
sua interpretação e análise dos fatos.
Os precedentes são importantes norteadores, mas não vinculam ao resultado da
decisão. Ainda mais em casos como o em análise onde existem precedentes favoráveis e
desfavoráveis à tese recursal. Nesta hipótese, qual precedente deveria ser seguido?
Na esfera das decisões administrativas o julgador é vinculado às súmulas do
CARF, que são manifestações de jurisprudência administrativa pacífica, o que não é o caso.
Pois bem. Nego provimento ao Recurso neste ponto.
Quanto ao segundo ponto, da falta de necessidade de segregação de resultados da
atividade rural, tal argumento apenas seria relevante caso a tese recursal fosse acolhida quanto à
aplicação da depreciação acelerada. Isto porque, sendo aplicável enfrentaríamos o debate sobre a
possibilidade de tal depreciação afetar o resultado tributável das demais atividades desenvolvidas
pela contribuinte.
Como tal matéria restou superada e definida pela decisão da CSRF que entendeu
ser aplicável a exaustão, bem como que o contribuinte não tem direito à depreciação acelerada,
tal discussão quanto à segregação das atividades resta prejudicada e inócua na medida em que a
glosa será mantida.
Ressalte-se ainda que a ausência de prejuízo ao erário não é fundamento de mérito
hábil para afastar as infrações tributárias imputadas ao contribuinte.
Assim, face ao exposto, também nego provimento ao recurso neste ponto.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital